Tribunal: TJPA
Processo: 0844140-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844140-31.2019.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. NÃO JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO EFETUADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, julgando-a deserta devido à ausência de recolhimento do preparo em dobro e da juntada do relatório de conta do processo, documento essencial para comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que julgou deserta a apelação está correta diante da ausência de juntada do relatório de conta do processo e do não recolhimento em dobro do preparo, conforme estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, com a possibilidade de recolhimento em dobro em caso de irregularidade. No caso, a recorrente não apresentou o relatório de conta, documento essencial para a correta comprovação do preparo, que identifica os valores devidos e o vínculo com o processo.

Foi ofertado prazo para regularização do preparo mediante recolhimento em dobro, mas a recorrente não atendeu à determinação, limitando-se a apresentar embargos de declaração, sem efetuar o pagamento.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reitera a necessidade de comprovação do preparo com a juntada cumulativa do comprovante de pagamento, boleto bancário e relatório de conta do processo. A falta de qualquer desses documentos resulta na inadmissibilidade do recurso por deserção.

Diante da ausência de fatos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão, o agravo interno não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do relatório de conta do processo, documento indispensável à comprovação do preparo, enseja a deserção do recurso, conforme art. 1.007 do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O recolhimento em dobro do preparo, quando determinado, deve ser cumprido no prazo estabelecido, sob pena de deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0803214-13.2016.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 06.02.2024;

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 20263021
,

em que se negou seguimento ao recurso para julgá-lo deserto, ante a ausência de recolhimento em dobro para validação do preparo recursal.

Nas
razões do interno (ID. 20852020),
o agravante argumenta, em síntese, que a decisão carece de reforma em sua integralidade, alegando a ocorrência de erro material.

Sustenta que a penalidade arbitrada é de extrema gravidade e que poderia ser sanada através de
uma simples diligência.

Aduz ainda, que a decisão não observa o princípio da instrumentalidade das formas em razão da impossibilidade de penalização decorrente de erro formal sem prejuízo processual. Assim, requer a reforma da sentença agravada para regularização e prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões vinculadas ao ID 21462504, pela manutenção integral do julgado
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

Entende-se que a decisão monocrática de ID. 20263021 analisou corretamente os pressupostos de admissibilidade do recurso e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado por esta E. Corte.

A comprovação do preparo é exigida no ato da interposição do recurso, com base no art. 1.007, do CPC, e na hipótese de não pagamento, deverá ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de restar configurada a deserção.

Nestes autos, o recurso manejado objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou deserta a apelação interposta pelo ora agravante, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...)

Não obstante a intimação, a parte preferiu informar que já havia comprovado a realização do preparo, o que não corresponde à realidade, porque no ID 19269174 consta tão somente o comprovante de pagamento das custas. Ausente, repita-se, o
relatório
de custas, não acostado, embora constitua parte essencial do preparo.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas na forma legal, é inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Sobre o tema, há precedente desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

À vista do exposto, julgo DESERTO o presente recurso, com base no art. 133, X, do RITJPA c/c art. 1.007 do CPC.

(...)”.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão impugnada, imperioso se faz observar que, no presente caso, não se trata de documentação obrigatória prevista no art. 1.017 do Código de Processo Civil, mas, de outra sorte, de pressuposto extrínseco.

Nesse contexto, note-se que o relatório de conta
é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Oportuno destacar que foi ofertado prazo para correção dos requisitos inerentes ao preparo recursal (ID. 19312248), no entanto, a parte quedou-se inerte em atender especificadamente ao comando determinado, isso porque, apresentou Embargos de Declaração (ID. 19449189), em que alega omissão no julgado, argumentando que o preparo está devidamente recolhido com a interposição do recurso de apelação,

postulando o processamento do recurso.

No entanto, o agravante não observa o comando decisório com a devida cautela, em razão de que foi expresamente advertido quanto a ausência do Relatório de Contas, vejamos (grifei):

“(...)

No ID 19269170, constato que
não foi juntado aos autos o relatório de contas
do processo, parte essencial à comprovação do preparo do recurso, conforme art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015.

Assim, considerando que o recorrente não realizou a devida comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, torna-se imprescindível o recolhimento em dobro, conforme determina o artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil.

(...).”

Nesse cenário, constata-se que a agravante não cumpre com o encargo atribuído de recolhimento em dobro, desatendendo ao disposto no Decisão supracitada.

Neste sentido, o STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Dessa feita, inegável se faz aplicar a deserção no presente caso, eis que
a comprovação do preparo recursal se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo,
nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

No presente caso, os autos sobrevieram com o boleto bancário e comprovante de pagamento, negligenciando-se quanto ao relatório de contas do processo. E com isso, foi ofertado prazo para correção do vício, determinando-se o pagamento em dobro, no entanto, a parte demandada não cumpriu com o comando decisório e apenas interpôs Embargos de Declaração para alegar omissão no julgado e regularidade de interposição, não realizando o pagamento em dobro que fora determinado.

Assim, não se encontra nas razões apresentadas do agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pela manutenção do improvimento da apelação, posto que neste recurso, sustentam-se premissas equivocadas na forma de argumentações recursais.

É importante destacar que a vedação contida no art. 1.021, §3º, do CPC tem sido mitigada pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o referido dispositivo, entendeu que ele não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para reiterar seus fundamentos, especialmente quando a parte recorrente não apresenta argumentos novos.

Nesse sentido, destaca-se o precedente: "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente" (EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017).

No caso em análise, o agravante não trouxe fatos novos que justifiquem a modificação da decisão recorrida, pelo contrário, limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na peça recursal, buscando, em essência, rediscutir a matéria da qual discorda. Todavia, trata-se de entendimento consolidado quanto a indispensabilidade de apresentação cumulativa dos documentos de
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo,
vejamos jurisprudência deste E. Tribunal:

Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Belém, 02/04/2025